Tribunal: CARF
Processo: 10480.730668/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, somente são excluídos os de valor igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório não ultrapasse o montante de R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a todas as contas bancárias movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730668/2017-30
ACÓRDÃO
2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA DANZI RUSSO CORREA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, somente são excluídos os
de valor igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório não
ultrapasse o montante de R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a
todas as contas bancárias movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo
não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei,
cuja validade não pode ser contestada na via administrativa. A redução da
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
2
multa de ofício somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos
na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e de violação à
princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2013, ano-calendário 2012, fls. 342 a 353, que formalizou a exigência do
crédito tributário, em razão da constatação de omissão de rendimentos
consubstanciada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Em função do compartilhamento de informações no âmbito da operação policial
denominada “Lava Jato” a fiscalização efetuou uma conciliação em diversos
extratos bancários, tendo expurgado os depósitos decorrentes de transferências
de outras contas da própria pessoa física e relativas a resgates de aplicações
financeiras, estornos, cheques devolvidos, empréstimos bancários, dentre outros.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
3
Como não havia informações sobre a origem de diversos créditos examinados a
contribuinte foi intimada a apresentar o motivo que ocasionou a entrada dos
valores na conta bancária.
Explicou que alguns depósitos destinados à conta serviram para o pagamento de
despesas, dentre elas, a de sua família. Entretanto, as autoridades autuantes
informam que além da não apresentar documentos para identificar quem foi o
responsável pelo depósito, também não houve explicação a que título recebeu os
valores constantes dos anexos I e II, fls. 335 a 341.
Apesar de ter alegado que os créditos pertenciam ao Sr. Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto e destinavam-se a pagamentos de despesas deste não
houve a devida comprovação. Em razão desta alegação este contribuinte foi
intimado a comprovar a relação de todas as transferências para as contas da
fiscalizada. Mesmo com a dilação do prazo o sogro da Sra. Márcia não apresentou
nada do que lhe foi solicitado.
Com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/96 a fiscalização, alertando que a
simples identificação do depositante não é suficiente para comprovar a origem
dos valores creditados na conta bancária, promoveu o lançamento fiscal em face
da contribuinte, por falta de comprovação dos fatos que ocasionaram os
depósitos relacionados no Anexos I e II já mencionados.
A fundamentação do lançamento consta do auto de infração e também do TVF.
Da Impugnação
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
366 a 393, acompanhada de documentos.
Segundo a defesa há vícios no lançamento.
O primeiro é que não teria sido observada a decadência se tomado o
procedimento a ser adotado pelo § 4o do artigo 42 da Lei 9.430/96 e
considerando que não houve vício de ordem tributária o que determina a
contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 150 § 4o do Código
Tributário Nacional.
O Segundo erro da fiscalização residiria no fato de não ter sido concedido o
abatimento legal de R$12.000,00 individualizado ou R$80.000,00 no ano, o que
contraria o disposto no § 3o do mesmo artigo.
E o terceiro equívoco da fiscalização foi não ter considerado sua atuação como
interposta pessoa, nos moldes do § 5o do artigo 42. Afirma que a autoridade
autuante não teve qualquer interesse em realizar o levantamento no real titular
da conta e, por comodidade, não enquadrar a recorrente como interposta pessoa.
Salienta que apesar de inúmeros depoimentos confirmando que as contas
bancárias recebiam recursos para fazer frente às despesas pessoais e da atividade
rural do Sr. Pedro Correa, a fiscalização não a enquadrou como interposta pessoa,
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
4
a despeito do que foi realizado com outros envolvidos que agiam da mesma
forma e que para fins de autuação foram descartadas.
Alega que parte dos recursos movimentados em suas contas é de fato do sogro
conforme se depreende da denúncia e da sentença utilizadas como provas pela
fiscalização. Cita a Súmula no 32 do CARF para sustentar que sendo a conta
efetivamente utilizada por terceiros, tais valores não deveriam ser atribuídos a
ela.
Ao reforçar seus argumentos indaga porque não é tratada da mesma forma que o
Sr. Jonas Aurélio de Lima Leite que prestava serviços equivalentes ao Sr. Pedro
Correa.
Critica a lavratura do auto de infração sem que fosse buscada a verdade material,
pois houve apenas uso de presunções legais baseadas em provas emprestadas
advindas de denúncia. Argumenta que investigada na Operação Lava Jato foi
absolvida por falta de provas de que tenha agido dolosamente já que apenas
prestava colaboração não remunerada ao Sr. Pedro Correa, efetuando
pagamentos de suas despesas pessoais e da atividade rural desempenhada por
ele. Cita trecho da sentença na parte que lhe faz referência para sustentar suas
alegações.
Entende que a fiscalização deveria promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material, para que a partir dela, fosse
possível lavrar o auto de infração. Foram considerados até mesmo depósitos
efetuados pela própria contribuinte e também cheques devolvidos na indicação
do créditos bancários de origem não comprovada.
Observa que não há se falar em distribuição do ônus da prova e que a fiscalização
deve demonstrar a verdade material, sem correr o risco de, utilizando-se de prova
emprestada, sentença judicial, ver todo o trabalho cancelado por decisões que
venham a reformar tal sentença.
Discorre sobre princípios constitucionais e afirma não ser possível considerar que
determinado fato tenha ocorrido ainda que provas demonstrem o contrário. No
caso da multa de ofício, fala especificamente sobre o princípio do não confisco.
Acredita que a multa qualificada e seu agravamento constituem absurdo.
A fiscalização resolveu criminalizar os depósitos pura e simplesmente em função
de um crime cometido e devidamente julgado na esfera criminal, tendo inclusive
sido absolvida a contribuinte em relação ao crime de lavagem de dinheiro.
O auto de infração foi realizado com o intuito de dar aparência criminosa aos
valores remetidos pelo Sr. Pedro Correa para as contas bancárias da contribuinte
que realizava pagamentos de obrigações pessoais e da atividade rural dele.
Com base no artigo 112, II do Código Tributário Nacional requer seja afastada a
presunção legal e a sua responsabilidade sobre os valores mantidos nas contas
bancárias.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
5
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, somente são excluídos os de valor igual ou
inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório não ultrapasse o montante de
R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a todas as contas bancárias
movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago
no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente
é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/18, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O lançamento é nulo em razão do cerceamento do seu direito de defesa;
b) Não há provas da imputação fiscal, tratando-se de lançamento baseado em
presunção, tendo havido verdadeira inversão do ônus da prova;
c) As multas exigidas são inconstitucionais e devem ser reduzidas;
d) O lançamento não observou os limites dos depósitos individuais deixando de
fazer a sua exclusão da base de cálculo
É o relatório.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
6

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Tendo em vista a decisão judicial que afastou a intempestividade do recurso, o
mesmo deve ser admitido, entretanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidades e
ofensa a princípios constitucionais com fundamento na Súmula Carf n. 2, segundo a qual:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários
não identificados.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos presentes autos
nenhuma delas:
Art. 59. São nulos;
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
lançamento.
Especificamente, quanto ao vício apontado pela recorrente, ele não se constata nos
autos. As condutas ilícitas, vale dizer, as infrações fiscais, estão perfeitamente indicadas, assim
como foram discriminados os dispositivos legais dos quais se permite inferir, claramente, os seus
descumprimentos. A motivação do ato administrativo está correta, havendo perfeita consonância
entre os fatos e os dispositivos legais apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada encontra
total alicerce nos fatos narrados.
Aliás, porquanto a contribuinte tenha feito argumentações no sentido da existência
de vícios que supostamente resultariam em prejuízos da sua defesa, a inexistência disso é afastada
por um superficial exame de sua peça impugnatória, onde demonstra ter compreendido
perfeitamente os fatos e enquadramentos legais e na qual rebateu as acusações que entendeu
injustas, confirmando ter plena compreensão e entendimento das infrações fiscais imputadas.
Finalmente, ainda que a contribuinte tenha se insurgido contra o uso das provas
decorrentes de processo judicial, a documentação juntada aos autos foi compartilhada pelo
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
7
Ministério Público Federal com autorização judicial, não havendo nenhuma mácula em sua
utilização.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
2. Depósitos Bancários de Origem não Comprovada O lançamento teve por
fundamento o artigo 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
8
Sobre as alegações envolvendo princípio da verdade material, o lançamento com
base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o artigo 42
da lei 9.430 de 1996. A partir de sua entrada em vigor, estabeleceu-se uma
presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A lei não atribui à autoridade lançadora qualquer aprofundamento no
procedimento de identificar a causa dos depósitos. Constatada a existência de
ingressos bancários sem a respectiva comprovação de origem, está autorizada a
formalização do lançamento em virtude da infração de omissão de rendimentos.
A função do Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos. Por outro lado, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações cabe exclusivamente ao contribuinte e não compete à
fiscalização realizar auditorias ou levantamentos para suprir deficiências
probatórias na defesa daquele.
A comprovação de origem apta a elidir a tributação em comento, deve ser
efetuada com a apresentação de documentação hábil e idônea que permita
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que deixe clara a
natureza dos depósitos questionados.
Especificamente quanto à comprovação da origem dos depósitos a impugnante
não conseguiu apresentar nada a não ser justificativas desacompanhadas de
qualquer documento que pudesse embasar seus argumentos.
A defesa comete enorme equívoco ao afirmar que a fiscalização criminalizou os
depósitos mantidos na conta bancária pelo fato de seu sogro ter sido condenado
criminalmente. O argumento é totalmente sem sentido.
A fiscalização baseada na omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada é corriqueira e sempre exige do
contribuinte a prova da origem dos créditos apontados pelo Fisco. No presente
caso, a fiscalização em vez de solicitar os extratos bancários do contribuinte ou
até mesmo das instituições financeiras, valeuse dos dados compartilhados pelo
Ministério Público por autorização judicial. Mesmo assim intimou tanto o Sr.
Pedro Correa quanto a contribuinte, para comprovar a origem dos créditos
constantes dos anexos I e II, fls. 335 a 341.
O fato de o Sr. Pedro Correa ter sido condenado por crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro não interfere no lançamento fiscal. O crédito tributário foi
apurado não pela prática dos delitos, mas sim pela ausência de comprovação da
origem dos créditos mantidos em suas contas bancárias.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
9
Como dito anteriormente a impugnante limitou-se a incluir na planilha
disponibilizada pela fiscalização justificativas de recebimentos em conta para
cobertura de gastos domésticos próprios e do Sr. Pedro Correa, sem o adequado
acompanhamento da prova documental. O processo administrativo fiscal se move
em grande medida pela apresentação de documentos, não bastando ao
contribuinte apresentar simples justificativas.
Também há equívoco da impugnante quando afirma que a fiscalização utilizou o
ilícito penal para justificar os ilícitos administrativos, sobretudo quando se
estabelece que houve sonegação, fraude ou conluio, delitos que não foram
cogitados no Termo de Verificação Fiscal em nenhum momento.
Em que pese a fiscalização ter se valido de documentos compartilhados pela
justiça, em momento algum foram utilizados os ilícitos penais como justificativas
para o lançamento fiscal. A omissão de rendimentos poderia tranquilamente ser
identificada caso a contribuinte fosse diretamente intimada ou as instituições
financeiras, porque de qualquer forma não houve a comprovação da origem dos
recursos depositados em suas contas.
À fl. 370 a defesa elaborou um quadro com justificativas totalmente desprovidas
de prova documental, para acusar a fiscalização de equívocos na apuração do
crédito tributário. Depósitos supostamente realizados por seu marido e pelo
sogro não foram comprovados de maneira hábil e idônea. Ainda que alguns dos
créditos tenham como depositante o Sr. Pedro Correa, a contribuinte não
demonstrou documentalmente qual a natureza da operação que justifique o
ingresso do montante em sua conta.
O argumento de que um cheque devolvido no valor de R$1.000,00 não teria sido
excluído pela fiscalização não passa de especulação, já que nos extratos acostados
aos autos, a única devolução de cheque ocorreu em 17/10/2012 para o valor de
R$1.000,00, mas na planilha elaborada pela fiscalização não constou tal valor, o
que demonstra o acerto da autoridade autuante. Até mesmo depósitos realizados
pela pessoa jurídica Dalla Costa foram justificados como sendo transferências do
marido para quitação de gastos familiares, sem que fosse explicado porque a
pessoa jurídica e não o próprio cônjuge supostamente efetuou o depósito.
Também não há comprovação para os valores que teriam sido depositados pela
própria impugnante.
Ainda que alguns depositantes tenham sido identificados nos extratos bancários,
isto não basta para justificar a origem do crédito bancário questionado. A mera
indicação do depositante não determina qual foi a natureza da operação que
culminou no ingresso dos valores na conta bancária.
2.1.Limites mensal e anual dos créditos analisados individualmente Ao asseverar
que a fiscalização não observou o disposto no inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei
9.430/96, porque deveriam ter sido excluídos os valores até R$12.000,00 ou a
totalização anual de R$80.000,00, o entendimento da defesa é totalmente
desconexo com o que dispõe o texto legal.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
10
O artigo 4o da Lei 9.481/97 que alterou o inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei
9.430/96 prevê que os créditos de valor individual ou inferior a R$12.000,00 não
devem ser considerados, a menos que seu somatório ultrapasse o valor de
R$80.000,00 anuais. Ao contrário do que a impugnante afirma o limite anual de
R$80.000,00 não corresponde a nenhuma dedução ou benesse fiscal, mas sim a
um parâmetro do qual a fiscalização não deve se afastar quando do exame do
créditos bancários que se inserem no citado parágrafo. Na definição dos valores
que serão excluídos para fins de comprovação da origem, a lei aqui examinada
define que aqueles inferiores a R$12.000,00 cujo somatório não ultrapasse
R$80.000,00 não devem ser considerados na lavratura do auto de infração.
Os créditos constantes dos Anexos que dão sustentação ao lançamento totalizam
R$137.212,96. À exceção de um depósito no valor de R$30.000,00, todos os
demais são inferiores a R$12.000,00, mas o seu somatório alcança R$107.212,96,
valor superior ao limite anual de R$80.000,00. Somente poderia ser cogitada a
exclusão caso os valores inferiores a R$12.000,00 não alcançassem a cifra anual
de R$80.000,00.
2.2. Depósitos pertencentes a terceiros – Interposta Pessoa Além da alegação de
ofensa ao disposto no inciso II do § 3o, também foi rechaçada a alegação de
descumprimento do § 4o, quando do exame da decadência, naquilo que o
contribuinte chama de fato gerador anualizado.
Resta, portanto, enfrentar os argumentos segundo os quais a Sra. Márcia Danzi
deveria ter sido considerada interposta pessoa do Sr. Pedro Correa, nos termos do
§ 5o do artigo transcrito.
A alegação não encontra sustentação nos autos. Percorrendo toda peça de defesa
e os documentos juntados não há prova de que parte dos valores aqui discutidos
pertencia a Pedro Correa. A contribuinte insiste desde o procedimento fiscal nesta
tese, mas não apresenta documentos que possam sustentar os seus argumentos.
Exemplo disso é que no TVF a fiscalização já havia demonstrado que Márcia
apresentou alguns comprovantes de pagamento em valores muito inferiores
àqueles supostos créditos recebidos de Pedro Correa.
Na planilha enviada à contribuinte ela mesma identificou Pedro Correa como
depositante dos valores questionados pela fiscalização, mas no extrato bancário
compartilhado pelo MPF com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, salvo
raríssimas exceções, não consta a identificação do depositante de modo que a
simples informação de que os valores eram provenientes do ex-deputado não
possui valor probatório.
No presente caso se fosse comprovado que os valores foram depositados por
Pedro Correa, o fato econômico a ser provado seriam as quitações de contas,
faturas, boletos, em seu nome. Para tanto deveria haver nexo entre os valores
creditados e aqueles pagos pela contribuinte.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
11
Se parte dos referidos valores creditados em suas contas foram de fato para pagar
despesas pessoais e da atividade rural de Pedro Correa a questão principal que
deveria ter sido colocada nos autos necessariamente deveria ser a prova
documental inequívoca de que os valores destinaram-se à quitação de gastos
daquele contribuinte.
Especificamente quanto à atividade rural a contribuinte poderia ter apresentado a
documentação relativa às despesas incorridas pelo Sr. Pedro Correa de forma que
ficasse evidenciado que realmente os valores foram utilizados para a finalidade
alegada.
Obviamente que na documentação juntada existem boletos, faturas e outros
documentos relacionados ao Sr. Pedro Correa ou a sua esposa Sra. Maria Adélia,
mas não há nenhum vínculo entre os valores destes documentos com aqueles que
ingressaram em suas contas bancárias supostamente originários do ex-deputado.
Não há correlação entre os valores depositados e os pagamentos realizados. A
prova a ser produzida nos autos seria a indicação de que cada depósito estava
vinculado a um determinado pagamento e não o somatório de pagamentos a
justificar determinado depósito.
É dizer, a contribuinte não demonstrou quais os fatos econômicos que deram
origem aos créditos em suas contas. Havendo uma despesa inerente a Pedro
Correa, ela deveria associar o valor creditado na conta com a documentação que
dá suporte e que justifique o ingresso de recursos na conta bancária e
consequentemente a que tipo de pagamento se referia. Sempre lembrando que a
maioria dos créditos atribuídos a Pedro Correa não possuem identificação do
depositante nos extratos bancários.
Não se desconhece que diversos contribuintes têm utilizado a figura da interposta
pessoa com o objetivo de ocultar o real proprietário dos valores creditados em
conta bancária. Entretanto, a contribuinte deve apresentar documentação firme e
robusta que aponte com clareza que os valores pertenciam a um terceiro.
A impugnante chegou a argumentar que o Sr. Jonas Aurélio de Lima Leite que
prestava serviços equivalentes ao Sr. Pedro Correa não foi tributado e atuava
como interposta pessoa. No entanto, ela não teria tido o mesmo tratamento.
De fato, o Sr. Jonas Aurélio foi considerado tanto pela fiscalização quanto pelo
MPF como interposta pessoa utilizada para ocultar valores pertencentes a Pedro
Correa.
Na sentença1 que condenou Pedro Correa há um trecho que identifica Jonas
Aurélio como empregado em um Haras de propriedade daquele. Os valores
recebidos indevidamente por Pedro eram direcionados para a conta bancária de
Jonas para que este realizasse pagamentos de despesas do Haras. Claramente
ficou demonstrado que a conta de Jonas foi usada para lavagem de dinheiro
recebido indevidamente pelo ex-deputado federal e que os valores creditados
tinham o objetivo de quitar despesas de Pedro Correa.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
12
A comparação formulada pela contribuinte em relação a Jonas Aurélio é
descabida, pois ele era empregado de Pedro Correa, lhe devia satisfações em
relação ao que 1 https://www.conjur.com.br/dl/moro-condena-ex-deputado-
pedro-correa.pdf
ocorria no Haras de propriedade do ex-deputado. Já a contribuinte não tinha
qualquer vínculo hierárquico ou obrigacional com Pedro Correa. É apenas nora do
ex-deputado.
Dito isto, pode-se afirmar que não há provas de que os depósitos aqui discutidos
são originários de Pedro Correa e da esposa, Sra. Maria Adélia, justamente porque
nos extratos bancários não há indicação do depositante. Somente este fato já é
suficiente para afastar a tese de envolvimento da contribuinte como interposta
pessoa, pois não há identificação do terceiro beneficiário dos créditos. Repita-se,
esta identificação parte de simples alegação da defesa, desprovida de qualquer
conteúdo probatório.
Não é sustentável a contribuinte se valer da condição atribuída a ela na sentença
que condenou Pedro Correa, (foi absolvida por não ter sido identificado dolo em
sua conduta), para simplesmente alegar que os depósitos questionados
pertenciam ao ex-deputado.
Não há dúvidas que o ex-deputado utilizava as contas da Sra. Márcia para diluir os
valores recebidos ilicitamente por ele, mas atribuir a Pedro Correa os créditos que
não tem o depositante identificado não é suficiente para provar os argumentos de
que aquele contribuinte seria o real beneficiário.
Quantos aos demais créditos contidos no Anexo I, de igual maneira a contribuinte
não conseguiu comprovar os fatos econômicos que deram ensejo à entrada dos
recursos em suas contas bancárias.
3. Multa de Ofício Conforme determina a legislação tributária, a multa de ofício de
75% deve acompanhar os tributos exigidos mediante lançamento de ofício, sendo
que sua previsão legal encontra-se disciplinada no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Não é demais repetir o esclarecimento quanto à questão criminal envolvendo o
sogro da contribuinte, assunto que não possui ligação com os fatos geradores
examinados. Nos termos registrados anteriormente ficou assentado que a
fiscalização de uma maneira ou de outra conseguiria apurar os depósitos
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
13
bancários de origem não comprovada sem que fossem utilizados
obrigatoriamente os documentos compartilhados pela justiça.
Também é preciso registrar que não há se falar em multa qualificada ou agravada,
pois nestes autos somente se exige a multa de 75% que consiste em penalidade
pecuniária, de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente
de lançamento de ofício, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua
aplicação.
Já a possibilidade de redução da multa aplicada é prevista na legislação, conforme
art. 6o, da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009. De acordo com os dispositivos legais, as possibilidades de
redução da penalidade cingem-se às hipóteses de pagamento, compensação ou
parcelamento do tributo apurado, obviamente quando não há contestação do
lançamento.
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
Não há, portanto, fora os casos especificados, previsão legal para que a
autoridade administrativa reduza o percentual da multa de ofício.
4. Conclusão Conforme examinado nos autos os argumentos da defesa são
desprovidos de força suficiente para desconstituir o lançamento fiscal e a
despeito das alegações sobre possíveis dúvidas quanto à apuração do crédito
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.282 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730668/2017-30
14
tributário, o artigo 112, II do CTN não socorre a contribuinte quando afirma que
com base no dispositivo a presunção estaria afastada.
O referido dispositivo não tem o condão de afastar uma presunção legal.
Quando o fisco se vale do dispositivo legal previsto no artigo 42 da Lei 9.430/96 o
faz justamente porque a presunção legal nele contida milita em favor da
administração tributária, não significando que haja dúvidas quanto à origem dos
depósitos bancários.
Uma vez apresentados documentos que demonstrem o fato econômico que deu
ensejo aos créditos bancários, a presunção é afastada, não havendo se falar em
omissão consubstanciada em depósitos bancários de origem não comprovada. No
caso dos autos cabia à contribuinte a juntada de documentação que comprovasse
a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, mas o que se viu foram
apenas alegações desacompanhadas de documentos capazes de afastar a
tributação.
Ainda que a contribuinte tenha se insurgido contra o uso das provas decorrentes
de processo judicial, a documentação juntada aos autos foi compartilhada pelo
Ministério Público Federal com autorização judicial, não havendo nenhuma
mácula em sua utilização. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e de violação à princípios constitucionais,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 486
DF CARF MF
Original